Tribunal: TCU
Processo: 000.733/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5462/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que este Tribunal tem decidido que, em casos similares, deve-se encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, entendendo que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente; Considerando que não sobressaem os requisitos de risco, materialidade e relevância que justifiquem o prosseguimento do processo neste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; encaminhar cópia deste acórdão ao representante e ao órgão concedente, acompanhada da instrução (peça 12); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.733/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Marajá do Sena - MA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 12), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), ao Município de Marajá do Sena - MA e ao representante.